Tribunal: TJDFT
Processo: 0703512-47.2020.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE DO BEM. MATÉRIA EMINENTEMENTE CÍVEL. TRADIÇÃO. INDEFEFIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 120, § 4o, DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Existindo dúvida acerca da propriedade de bem móvel e considerando que tanto o vendedor quanto o comprador foram vítimas, a um só tempo, de suposto crime de estelionato, a celeuma deve ser dirimida no juízo cível competente.
2. Recurso conhecido e desprovido.